Tribunal: TJSP
Processo: 2123841-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO– COMPETÊNCIA - Insurgência contra decisão que declinou de ofício da competência para conhecer da atual demanda e remeteu "os autos a uma das Varas Empresariais desta Comarca, com as comunicações e anotações devidas, juntamente com os autos da ação de execução de no 1080192-88.2023.8.26.0100" – A matéria discutida nos presentes embargos à execução não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO– COMPETÊNCIA - Insurgência contra decisão que declinou de ofício da competência para conhecer da atual demanda e remeteu "os autos a uma das Varas Empresariais desta Comarca, com as comunicações e anotações devidas, juntamente com os autos da ação de execução de no 1080192-88.2023.8.26.0100" – A matéria discutida nos presentes embargos à execução não tem qualquer conotação empresarial, visto que versa sobre excesso de execução, conforme foi decidido no agravo de instrumento sob no 2265837-81.2023.8.26.0000, interposto nos autos destes embargos à execução – Competência do Juízo Cível para processar e julgar estes embargos - Decisão reformada – Recurso provido